Tribunal: TJSP
Processo: 1501934-60.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Código Brasileiro de Trânsito. Condução de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306 da Lei no 9.503/97). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão, ademais. Perigo abstrato evidente. Fato típico caracterizado. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Suspensão da habilitação que

Ementa:
Código Brasileiro de Trânsito. Condução de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306 da Lei no 9.503/97). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão, ademais. Perigo abstrato evidente. Fato típico caracterizado. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Suspensão da habilitação que comporta reparo. Substituição da reprimenda adequada. Apelo parcialmente provido.